Tribunal: STF
Processo: ARE 1436208
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Lojas Cem S.A. contra decisão na qual dei provimento ao recurso extraordinário para, aplicando o Tema 985 ao caso dos autos, reconhecer a incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas recebidas a título de férias gozadas e respectivo adicional de um terço.



    A embargante suscita omissão no julgado embargado no que toca à decisão proferida nos autos do RE nº 1.072.485/PR, que decretou a suspensão, em todo o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão presente no Tema nº 985 do ementário da repercussão geral, nos termos do artigo 1.035, § 5º, do CPC.



    Aponta que o julgamento do referido precedente vinculante não se encontra finalizado, de modo que há chances dos efeitos do acórdão proferido no RE nº 1.072.485/PR sofrerem modulação.



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme consignado na decisão embargada, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.072.485/PR (Tema nº 985), de relatoria do Ministro André Mendonça fixou a tese de que “é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.”. 



    O acórdão restou assim ementado:



    FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas



    Anote-se que, conforme salientado nesses embargos, o Ministro André Mendonça, nos autos do RE nº 1.072.485/PR, decretou a suspensão, em todo o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos que versem sobre a questão presente no Tema nº 985/RG.



    Diante do exposto, acolho os presentes declaratórios para reconsiderar a decisão embargada e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até o julgamento dos embargos de declaração no RE-RG 1.072.485 (tema 985), segundo o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 21 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente